Tribunal: TJDFT
Processo: 0755055-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0755055-20.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: A. L. G. L. B. RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor do adolescente A. L. G. L. B., o qual fora recolhido a título de internação provisória, nos termos dos artigos 108 e 122, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, em virtude da suposta prática do ato infracional análogo ao crime de roubo (ID 54732356). A liminar foi indeferida, ID 54732715. A autoridade apontada coatora prestou informações no ID 54832632. É o breve relatório. Decido. Verifica-se, conforme informações prestadas pela autoridade a quo, que o paciente já se encontra em liberdade, uma vez que, por ocasião da audiência realizada em 3 de janeiro de 2024, foi concedida remissão judicial, como forma de suspensão do processo, com a imposição das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Não mais subsiste, portanto, os fundamentos da impetração, a ensejar a perda superveniente de objeto do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, c/c art. 659, do CPP, julgo prejudicado o habeas corpus, diante da perda superveniente de seu objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator